Tribunal: STJ
Processo: 2101658-96.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913771 - SP (2025
/0138110-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ADILSON CAPEL ROCHA
AGRAVANTE
: CLAUDIA HELENA DE SOUZA CAPEL ROCHA
ADVOGADOS
: ROBERTO CAMPANELLA CANDELÁRIA - SP118933
MONICA GONÇALVES DA SILVA - SP359944
MATHEUS DE OLIVEIRA - SP443653
MARCELLA BOBADILLO COSTA - SP505270
RAFAELA CAVALCANTI - SP514727
AGRAVADO
: NEW TURTLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DE
PLASTICOS E METAIS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS DE JESUS GONÇALVES - SP101103
MARIA MADALENA ANTUNES GONÇALVES - SP119757
WESLEY DUARTE GONÇALVES SALVADOR - SP213821
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA
DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
1. Nos termos dos arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, do CPC de 2015, não
se conhece do recurso quando a parte, após intimada, não comprova a
regularidade da sua representação processual no prazo estipulado. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício de
representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada
em data anterior à da interposição do recurso (AgInt no AR Esp n. 1.512.704
/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
D Je de
e AgRg no AR Esp n. 1.825.314/RS, relator
17/2/2020,
19/2/2020,
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
3/8/2021,
.
6/8/2021)
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA52612760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/11/2025 14:34:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: d5673a11-73ca-43d6-b167-58a65cbed1a8

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
18/11/2025
24/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52612760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/11/2025 14:34:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: d5673a11-73ca-43d6-b167-58a65cbed1a8

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913771 - SP (2025
/0138110-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ADILSON CAPEL ROCHA
AGRAVANTE
: CLAUDIA HELENA DE SOUZA CAPEL ROCHA
ADVOGADOS
: ROBERTO CAMPANELLA CANDELÁRIA - SP118933
MONICA GONÇALVES DA SILVA - SP359944
MATHEUS DE OLIVEIRA - SP443653
MARCELLA BOBADILLO COSTA - SP505270
RAFAELA CAVALCANTI - SP514727
AGRAVADO
: NEW TURTLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DE
PLASTICOS E METAIS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS DE JESUS GONÇALVES - SP101103
MARIA MADALENA ANTUNES GONÇALVES - SP119757
WESLEY DUARTE GONÇALVES SALVADOR - SP213821
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA
DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
1. Nos termos dos arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, do CPC de 2015, não
se conhece do recurso quando a parte, após intimada, não comprova a
regularidade da sua representação processual no prazo estipulado. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício de
representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada
em data anterior à da interposição do recurso (AgInt no AR Esp n. 1.512.704
/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
D Je de
e AgRg no AR Esp n. 1.825.314/RS, relator
17/2/2020,
19/2/2020,
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
3/8/2021,
.
6/8/2021)
Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA52346655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:52
Código de Controle do Documento: 50361c3e-5f49-4333-b91f-74cbcb2a56d6

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ADILSON CAPEL ROCHA e
CLAUDIA HELENA DE SOUZA CAPEL ROCHA contra decisão monocrática, de
relatoria da Presidência desta Corte, que não conheceu do recurso (fls. 147-148).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas
e , da Constituição Federal, contra acórdão
a c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (fl. 33):

Liquidação por arbitramento. Homologação de cálculo.
Termo inicial de apuração do valor da indenização. Matéria já
decidida. Preclusão. Impossibilidade de rediscussão no
mesmo processo, sob pena de violação da coisa julgada
formal. Decisão mantida. Litigância de má-fé não
configurada. Recurso desprovido.

Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que o prazo para
regularização da representação processual possui natureza dilatória; que houve juntada do
instrumento de mandato “antes da prolação da decisão”, sanando o vício (fls. 186-190); e
que não houve intimação pessoal da parte para correção da irregularidade, em afronta ao
artigo 76 do Código de Processo Civil (
e aos princípios da
Lei n. 13.105/2015)
instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (fls. 188-189).
Aduz, ainda, que se trata de litisconsórcio passivo unitário e necessário,
aplicando-se os artigos 117 e 118 do Código de Processo Civil (
, de
Lei n. 13.105/2015)
modo que o vício de um litisconsorte não pode prejudicar o outro, especialmente quando
este último apresentou recurso tempestivo, devidamente instruído e com representação
regular (fls. 185-187).
Sustenta, outrossim, que “o recurso interposto por um dos litisconsortes a
todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Parágrafo único. Havendo
solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando
as defesas opostas ao credor lhes forem comuns.” (art. 1.005 do Código de Processo Civil –
(fls. 190-191), pleiteando, por conseguinte, o conhecimento do
Lei n. 13.105/2015)
recurso especial, ao menos de ADILSON CAPEL ROCHA, com extensão dos efeitos à
litisconsorte (fls. 191-195).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma (fls. 195-196).
A agravada não apresentou contraminuta (fl. 201).
Documento eletrônico VDA52346655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:52
Código de Controle do Documento: 50361c3e-5f49-4333-b91f-74cbcb2a56d6

É, no essencial, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia à ausência de juntada da cadeia completa de
procurações conferindo poderes ao patrono da parte.
Consoante aludido na decisão agravada, percebeu-se, no STJ, haver
irregularidade na representação processual do recurso.
A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, deixou o
prazo transcorrer
(fl. 133).
in albis
Ressalte-se que a petição de fls. 137-139, trazida aos autos em razão da
determinação oportunizando a regularização do feito, não pode ser conhecida para os fins a
que se destina, uma vez que protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão
temporal da prática do ato.
Dessa forma, o recurso não fora devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
Observe-se que o processo deve ser uma sequência de atos ordenados, com o
propósito de servir à prestação jurisdicional. Por outro lado, a prestação jurisdicional não
pode durar para sempre.
O processo nasce direcionado a um fim e ao seu próprio fim. Não pode ser
um instrumento de perseguição infinita do direito material. Portanto, a observância dos
prazos constitui direito das partes, representa a garantia de segurança jurídica, bem como
garante a característica temporal do processo.
Nesse sentido, o prazo para a parte comprovar a regularidade da
representação processual era peremptório e não houve apresentação de justa causa para a
sua reabertura. Assim, tendo sido encerrado o prazo sem a prática do ato, desaparece a
possibilidade de praticá-lo. É o que se chama de preclusão e, no caso, temporal. Ainda,
conforme prevê o
do CPC, "a parte será representada em juízo por advogado
art. 103
regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil".
Portanto, havendo advogados constituídos pela parte, a intimação para
cumprimento de diligências, será a eles direcionada.
Ressalta-se que a jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual
vício de representação processual não basta a juntada de procuração ou substabelecimento,
é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da
Documento eletrônico VDA52346655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:52
Código de Controle do Documento: 50361c3e-5f49-4333-b91f-74cbcb2a56d6

interposição do recurso (AgInt no AR Esp n. 1.512.704/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
D Je de
e AgRg no AR Esp n.
17/2/2020,
19/2/2020,
1.825.314/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
3/8/2021,
6/8/2021)
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão
ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA52346655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:52
Código de Controle do Documento: 50361c3e-5f49-4333-b91f-74cbcb2a56d6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.913.771 / SP
Número Registro: 2025/0138110-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00113654720208260100
10021940720158260009
113654720208260100
11365472020826010010021940720158260009 21016589620248260000
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADILSON CAPEL ROCHA
AGRAVANTE : CLAUDIA HELENA DE SOUZA CAPEL ROCHA
ADVOGADOS : ROBERTO CAMPANELLA CANDELÁRIA - SP118933
MONICA GONÇALVES DA SILVA - SP359944
MATHEUS DE OLIVEIRA - SP443653
MARCELLA BOBADILLO COSTA - SP505270
RAFAELA CAVALCANTI - SP514727
AGRAVADO
: NEW TURTLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DE PLASTICOS E
METAIS LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS DE JESUS GONÇALVES - SP101103
MARIA MADALENA ANTUNES GONÇALVES - SP119757
WESLEY DUARTE GONÇALVES SALVADOR - SP213821
Documento eletrônico VDA52586966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:46:24
Código de Controle do Documento: 8b05a939-64a5-4738-bf53-29a746aa9568

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADILSON CAPEL ROCHA
AGRAVANTE : CLAUDIA HELENA DE SOUZA CAPEL ROCHA
ADVOGADOS : ROBERTO CAMPANELLA CANDELÁRIA - SP118933
MONICA GONÇALVES DA SILVA - SP359944
MATHEUS DE OLIVEIRA - SP443653
MARCELLA BOBADILLO COSTA - SP505270
RAFAELA CAVALCANTI - SP514727
AGRAVADO
: NEW TURTLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DE PLASTICOS E
METAIS LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS DE JESUS GONÇALVES - SP101103
MARIA MADALENA ANTUNES GONÇALVES - SP119757
WESLEY DUARTE GONÇALVES SALVADOR - SP213821
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:46:24
Código de Controle do Documento: 8b05a939-64a5-4738-bf53-29a746aa9568